Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710817-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA RAMPAZZO DE CASTRO, BRAULIO DELMONACO DE CASTRO, MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: MULTIGRAIN S.A., BRAULIO DELMONACO DE CASTRO, LETICIA RAMPAZZO DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO. MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. I - Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação. II - Não ocorre a prescrição quando a demora na citação dos embargantes-executados não foi motivada em razão da desídia do exequente, mas em decorrência de fato imputável ao mecanismo da Justiça, em conformidade com o disposto no § 3o do art. 240 do CPC. III – O mandante é responsável pelos atos praticados pelo mandatário no exercício dos poderes conferidos em instrumento público de procuração. IV – A exceção de contrato não cumprido apenas é aplicável quando há descumprimento contratual pela parte demandante, o que não é hipótese dos autos. V – Não é abusiva a cláusula contratual que prevê incidência de multa sobre o montante de produto rural não entregue, uma vez que observa a regra prevista no art. 513 do CC. VI – Apelações desprovidas. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 240, §1o, § 2o, parte final, e § 3o, do CPC, ao argumento de ter ocorrido a prescrição; e c) artigo 413 do CPC, com vistas à redução equitativa da multa de 10% (dez por cento) e da cláusula penal de 30% (trinta por cento). Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 240, §1o, § 2o, parte final, e § 3o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A execução foi proposta em 19/08/2013, no entanto, a citação dos apelantes-embargantes ocorreu, apenas, no dia 9/8/2016 (certidão id. 11544254, pág. 50), razão pela qual os apelantes-embargantes sustentam a ocorrência da prescrição, desde 30/05/2016. A análise minuciosa do processo demonstra que a demora na citação não decorreu de circunstância imputável à apelada-exequente. O processo teve trâmite regular, e nas ocasiões em que intimada para providenciar a distribuição de cartas precatórias citatórias, bem como para informar novo endereço dos executados, a exequente compareceu prontamente (id. 11544250, pág. 47, id. 11544251, pág. 10, id. 11544251, págs. 33, 48, 56). A demora da citação decorreu da necessidade de expedição de cartas precatórias para cumprimento em duas Comarcas distintas, nos Estados da Bahia e do Paraná, somada à demora do Poder Judiciário na prática do ato. Portanto, a demora no cumprimento da citação não pode ser imputada à apelada-exequente (CPC, art. 240, §3o), que propôs a execução apenas três meses após o vencimento do título e no prazo legal” (ID 12308009). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto à suposta infringência ao artigo 413 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027